Tribunal: TJSP
Processo: 2147617-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face de decisão que homologou a desistência requerida, no capítulo que condenou a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, § 2o e § 8o do CPC (valor da causa de R$ 2.713,29 para novembro de 2019) – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face de decisão que homologou a desistência requerida, no capítulo que condenou a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, § 2o e § 8o do CPC (valor da causa de R$ 2.713,29 para novembro de 2019) – Decisão mantida – Recurso improvido.